Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR EXCLUSIVO PARA TURMA DO DEMANDANTE. CLASSE REDUZIDA. POSSIBILIDADE.
1. A educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la, e garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”, sem discriminação, com a finalidade de proporcionar igualdade de oportunidades, maximizando o desenvolvimento acadêmico e social pleno.
2. Comprovada a excepcional necessidade de acompanhamento do aluno, deve ser mantida a designação de um monitor ou educador exclusivo para a turma do demandante em classe reduzida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.